Tribunal: CARF
Processo: 10945.720214/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720214/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.493 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento e nem comporta julgamento quanto às alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade da
impugnação para, nesta parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-29.055, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 75-80):
Relatório
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas na Declaração do ITR –
DITR/2006, no valor total de R$ 7.655,72, referente ao imóvel rural com Número na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720214/2010-70
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720214/2010-70

Receita Federal – NIRF 0.779.544-0, denominado: Fazenda Santo Antônio do Iguaçu -
Gleba I, localizado no município de São Miguel do Iguaçu - PR, com Área Total - ATI
de 484,0ha, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 15 a 18, cuja descrição
dos fatos e enquadramentos legais constam das fls. 16 e 18.
2. Antes de prosseguir com o relatório é importante observar que o processo em pauta
foi instaurado, originariamente, em papel e, posteriormente, digitalizado. Da
digitalização se verifica que as folhas não foram ordenadas com o rigor cronológico,
havendo ocorrido, inclusive, anexação de outro processo, conforme Despacho de
Encaminhamento e Termo de Juntada por Anexação, fls. 67 e 39, respectivamente.
Assim sendo, na sequência a referência às mesmas será feita, dentro do possível,
respeitando a referida ordem cronológica.
3. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados no
exercício de 2006, especialmente o Valor da Terra Nua – VTN, o sujeito passivo foi
intimado a apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na
legislação pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 05 e
06. Entre os mesmos constam: Laudo de avaliação do VTN do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na Norma Brasileira NBR
14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. Opcionalmente o
contribuinte poderia se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
4. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria o lançamento
de ofício do VTN, conforme a legislação, substituindo-se o valor informado na DITR
pelo constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT,
listando-se os preços por hectare de terras para o município do imóvel, respectivamente
para cada exercício.
5. A intimação foi entregue em 26/08/2010, fl. 10, no endereço informado pelo
contribuinte, sendo devolvida a correspondência ao remetente em 10/09/2010.
6. Tendo em vista a referida devolução da intimação, foi publicado Edital de Intimação
em 06/10/2010, fl. 11, e não consta dos autos manifestação a respeito.
7. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a autoridade fiscal, explicou da
intimação via postal, da devolução da correspondência, da intimação através de edital e
da inércia do contribuinte, que não apresentou resposta e nem os documentos
solicitados.
8. Com base nessas e outras explicações o VTN foi alterado com a utilização de valores
do SIPT.
9. Procedidas essas e demais alterações consequentes, foi apurado o crédito tributário e
lavrada a NL, cuja ciência foi dada ao interessado em 09/12/2010, fl. 70, no mesmo
endereço para o qual havia sido enviada a intimação inicial.
10. Na impugnação, apresentada em 14/01/2011, fl. 40 a 49, o interessado apresentou
seus argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:
10.1. Em Dos fatos observou da não fiscalização do imóvel em anos anteriores; afirmou
que a NL teria sido expedida sem antes se promover a regular intimação ao sujeito
passivo, que possui domicilio certo há mais de 30 anos e informou o endereço ao qual
foi enviada a intimação, bem como tratou, resumidamente, da NL.
10.2. Na sequência, sob os títulos Da falta de intimação regular por AR – Da falta de
intimação regular por Edital e Da nulidade das Notificações, tratou longamente, como
os títulos indicam, das questões de intimação e notificação, afirmando que não
ocorreram corretamente, que a intimação via correio deveria ter mais duas tentativas
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720214/2010-70

antes da publicação do Edital, que deveria constar em jornais de grande circulação, que
não houve chamamento do sujeito passivo, entre outros; por essas e outras razões
precisam ser declarados nulos, reabrindo-se a oportunidade ao sujeito passivo de
impugnar, na fase de prelibação, a pretensão fiscal.
10.3. Em Do mérito disse impugnar tempestivamente, sem, entretanto, abrir mão do
exame das preliminares de nulidade, pois que, se reconhecidas, teria outros trinta dias de
prazo par melhor combater o aumento do ITR e se diverso o entendimento da Receita,
então que se reabra prazo para a consignação das importâncias reclamadas, principal e
consectários, intimando-se o sujeito passivo e, com isso, jamais poderia ser considerado
em mora, nem mesmo em eventual certidão negativa de débito tributário.
10.4. Em Descabimento do novo valor da terra nua apurado pelo Fisco – Valor da
Gleba I lançado em declaração anual de bens, apresentou seus argumentos de
discordância quanto à avaliação do Fisco.
10.5. Questionou, também, da incidência da multa e dos juros moratórios.
10.6. Em Da tempestividade da impugnação disse que subscreveu a correspondência a
ele endereçada em 18/12/2010, sábado, sendo concedido 30 dias para impugnar.
10.7. Após outras argumentações a respeito da tempestividade finalizou em Dos
pedidos, requerendo o seguinte:
I- Reconhecimento e declaração de nulidade e insubsistência da notificação por carta
AR, porque nunca ocorreu e porque não se observou a necessária repetida tentativa para
localizá-lo.
II- Reconhecimento e declaração de nulidade e insubsistência da citação ficta, porque
não publicada no município de localização do imóvel e nem no domicilio fiscal do
contribuinte.
III- Reabertura de oportunidade para nova defesa prévia em sua mais larga amplitude.
IV- Acolhimento dos argumentos, reconhecendo como bom e válido o valor de R$
994.483,00, como valor da terra nua tributável (Gleba I), autolançado em setembro de
2006 pelo contribuinte.
V- Seja permitido, em caso de improcedência, o imediato recolhimento do ITR lançado
de ofício, sem incidência de multa e de juros moratórios; ou no máximo, com a multa
reduzida em cinquenta por cento.
11. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 50 a 61, composta por:
documentos de identificação, procuração, cópia do envelope da NL, comprovante de
pagamento o ITR e DITR.
12. Posteriormente, em 26/01/2011, fls. 24 e 25, o interessado se manifestou novamente
para reafirmar a tempestividade da impugnação apresentada.
13. Instruiu sua manifestação com os documentos de fls. 26 a 38, composta por: cópia
da impugnação e parte dos documentos anteriormente encaminhados.
14. A fl. 71 é um despacho da Agência da Receita Federal de Medianeira – PR, no qual
se informa, entre outros assuntos, da intempestividade da impugnação, e do
encaminhamento dos autos para análise em virtude do questionamento da
tempestividade.
15. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720214/2010-70

Impugnação intempestiva.
Petição apresentada fora de prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 28/06/2012 (AR de fl. 84) o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 88-96), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido. Explico.
Embora o Recurso Voluntário em análise tenha sido protocolizado
tempestivamente, o mérito do mesmo limita-se a atacar o julgamento de 1a Instância por não
conhecer da impugnação apresentada em razão da intempestividade.
No caso em análise, a DRJ concluiu pela intempestividade da impugnação
apresentada pela Contribuinte nos seguintes termos:
16. Preliminarmente, deve ser analisada a questão da tempestividade da impugnação.
17. O interessado afirmou que tomou ciência do lançamento em 18/12/2010, sábado, e
embasou sua afirmação no documento de fl. 38. Este documento, porém, não tem força
probante. Trata-se de um mero registro de data no envelope que continha a NL enviada
ao sujeito passivo, em local não definido para tal, inclusive com aparência de estar
rasurado.
18. Do que consta dos autos, conforme histórico dos correios relativo ao Aviso de
Recebimento – AR da NL, a ciência foi dada em 09/12/2010, fl. 70, confirmada pelo
despacho de fl. 71.
19. Assim sendo, o prazo final de trinta dias, para pagamento ou impugnação do crédito
tributário constituído, findou em 10/01/2011, segunda-feira, porém, a impugnação foi
protocolada em 14/01/2011, fl. 40, portanto, intempestivamente.

Oportuno, destaco o extrato do correios e despacho para melhor análise do tema:
Extrato Correios (fl. 70)

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720214/2010-70

Despacho (fl. 71)

Em recurso, o Recorrente, destaca que desconhece o Sr. José Batista, quem
recebeu a correspondência de intimação fiscal para apresentação de documentos, antes do
lançamento que, em razão disso teria já prejudicado o contribuinte. Também afirma que recebeu
a notificação de lançamento em data diversa da constante no extrato do correios. Também, alega
que houve erro de identificação dos números de notificação fiscal.
Aqui, destaco o contido no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720214/2010-70

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;

E, neste caso, entendo que melhor sorte não assiste o Recorrente.
No caso concreto, de fato o Contribuinte foi intimado em 09/12/2010 conforme
extrato dos correios (fl. 70), cujo trintídio findou em 10/01/2011, segunda-feira. A impugnação
foi apresentada somente em 14/01/2011 (fl. 40), portanto, intempestiva.
Oportuno, destaco o recente Acórdão no 2402-009.332, desta Turma, de relatoria
do I. Conselheiro Gregório Rechmann Junior, que tive a honra de acompanhar:
Numero do processo: 13855.723326/2016-75
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Dec 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Jan 06 00:00:00 BRT 2021
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS. A defesa apresentada fora do prazo
legal não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem comporta julgamento quanto
às alegações de mérito.
Numero da decisão: 2402-009.332
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário,
conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade da impugnação, e, nessa parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Denny
Medeiros da Silveira - Presidente (documento assinado digitalmente) Gregório
Rechmann Junior - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio
Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Nome do relator: Não informado

Logo, voto por negar provimento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade da impugnação apresentada, para, nesta parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital